Tribunal: TJBA
Processo: 8104863-52.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8104863-52.2020.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ROBERTA LEAL BANDEIRA Advogado(s): PALOMA DE ARAUJO CALASANS, JADE DE SANTANA VELOSO CASQUEIRO APELADO: ANTONIO MIGUEL PEREIRA DE MELO Advogado(s):BRUNO COSTA GARRIDO ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CHEQUES PRESCRITOS. POSSIBILIDADE DE COBRANÇA. ARTS. 61 E 62 DA LEI Nº 7357/1985. ÔNUS DA PROVA. ART. 373 DO CPC. VALIDADE DA CÁRTULA QUE FOI NÃO IMPUGNADA. AUSÊNCIA DE PROVA DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR, NOS TERMOS DO ART. 373, II DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Cuida-se de Apelação (ID. 67750585) interposta por ROBERTA LEAL BANDEIRA contra a sentença (ID. 67750580) proferida pelo MM Juízo da 2ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador/BA que, nos autos da Ação de Cobrança ajuizada por ANTONIO MIGUEL PEREIRA DE MELO, julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se os cheques prescritos podem fundamentar a cobrança, diante da ausência de impugnação da validade dos meus ou da autenticidade das assinaturas pela parte requerida. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Cinge-se a controvérsia acerca do acerto do Juízo a quo ao julgar procedentes os pedidos, compreendendo que a requerida encontra-se em débito perante os valores que foram emprestados pelo acionante. 4. Narra a parte autora na exordial (ID. 67749737) que em 2019 vendeu sala comercial que possuia no valor de R$ 50.000,00 (-), momento em que a requerida lhe pediu emprestado. Assim, a devolução do valor se daria através de 2 cheques (ID. 67749740), um de R$ 15.000,00 e outro de R$ 35.000,00, pré-datados para 05/04/2019. 5. Todavia, após o período ajustado para devolução, a acionada depositou apenas o valor de R$ 16.000,00, sendo que o autor apresentou os cheques para depósito em 2020, sendo devolvidos pela alínea 44, por apresentação fora do prazo. 6. A acionada contestou o feito (ID. 67750569) sustentando, preliminarmente, a inépcia da inicial e a carência da ação. No mérito, defendeu a falta de prova do fato constitutivo do direito do autor, na medida em que não junta contrato de empréstimo ou qualquer documento que confirme a transação alegada na inicial. Do mesmo modo, sustenta que não foi colacionado documento que comprove a transferência dos valores supostamente emprestados à ré. 7. O decisum atacado entendeu que a ré não impugnou a assinatura constante nas cártulas juntadas à peça incurial, não alegando qualquer falsidade na documentação juntada pelo autor (ID. 67750579). 8. Colhe-se dos autos a juntada dos cheques (ID. 67749740) firmados pela Apelante em 05/04/2019: cheque nº 000265 no valor de R$ 15.000,00 (-) e cheque nº 000268 no valor de R$ 35.000,00 (-), ambos devolvidos em 27/08/2020 pelo motivo nº 44. 9. Nesse contexto, a emissão dos cheques pela apelante no valor de R$ 50.000,00 (-) é incontroversa, visto que a validade das cártulas não foi impugnada e a assinatura não foi contestada. Assim, a ausência de prova em sentido contrário afasta as alegações da ré quanto à inexistência da dívida. 10. Ainda que prescrita a ação de execução do cheque, o credor pode buscar a cobrança por meio de ação de cobrança com fundamento na relação causal, salvo prova do réu que afaste a veracidade do título, o que não ocorreu no caso em tela. 11. Assim, a apelante não se desincumbiu do ônus probatório que lhe cabia, nos termos do art. 373, II, do CPC, não demonstrando fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. 12. Honorários sucumbenciais foram majorados para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11º do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE 13. Recurso desprovido. Tese de julgamento: A ausência de prova contrária às alegações do autor permite o reconhecimento da dívida com base no cheque prescrito. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 373 e 85, § 11; Lei 7.357/1985 (Lei do Cheque), arts. 61 e 62; Código Civil, arts. 389 e 395. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp nº 2045092/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 08/08/2022. TJ-MG, Apelação Cível nº 0431987-32.2013.8.13.0701, Rel. Marco Aurélio Ferenzini, j. 25/01/2024. TJ-SP, Apelação Cível nº 1002137-82.2022.8.26.0222, Rel. Rebello Pinho, j. 15/02/2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso de Apelação nº 8104863-52.2020.8.05.0001, em que figura como Apelante ROBERTA LEAL BANDEIRA e Apelado ANTONIO MIGUEL PEREIRA DE MELO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, de acordo com o voto da Relatora, Juíza de Direito Maria do Rosário Passos da Silva Calixto. Salvador, de 2024. PRESIDENTE Maria do Rosário Passos da Silva Calixto Juíza de Direito Substituta de 2º Grau - Relatora Procurador(a) de Justiça (MR32)